Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS. ART. 323, CPC. GRATUIDADE REQUERIDA APÓS A SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGRA DO ART. 5o, LXXIV, CF/88 C/C 373, I CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta por réu revel somente pleiteando o benefício da gratuidade de justiça após a condenação por sentença nos ônus da sucumbência.
2. Efeitos retroativos. Impossibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar a possibilidade de conceder efeitos retroativos à gratuidade de justiça requerida após sentença condenando o recorrente nos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste direito a efeitos retroativos acaso o pedido de gratuidade seja deferido após a sentença a réu revel diante de ausência de pedido anterior ou mesmo decisão nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Consoante previsão do art. 5o, LXXIV, da CF/88, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, CPC.